Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESCISÃO UNILATERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATO. IURES TANTUM. PROVA EM CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. SENTENÇA NULA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA, SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.
1. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir a produção daquelas manifestamente imprestáveis ao esclarecimento dos fatos. Porém, tratando-se de prova indispensável, no caso, prova pericial, sobretudo se os documentos juntados aos autos são o próprio objeto de contestação, sob o argumento de produção forjada, o indeferimento daquela prova importa cerceamento do direito de defesa (direito de produção de provas). Preliminar de nulidade da sentença (cerceamento do direito de defesa) acolhida.
2. No caso, as partes firmaram contrato administrativo, após o devido procedimento licitatório, para a execução de obras de reforma no terminal rodoviário de Brasília. Porém em razão de uma série de intercorrências, algumas atribuíveis à contratante, o contrato foi rescindido de forma unilateral pela Novacap. Embora esse tipo de rescisão esteja previsto na Lei de regência (8.666/93), a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (iures tantum), passível de ser afastada por prova em contrário.
3. A prova pretendida pela autora se revela necessária para apurar a controvérsia, qual seja, se os pagamentos realizados observaram o percentual de execução da obra. Com isso, o seu indeferimento, especialmente com a posterior a rejeição do pedido, há malferimento do devido processo legal, a justificar a cassação da sentença para oportunizar o ingresso do feito na fase de instrução.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA, E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem para permitir o ingresso do feito na fase de instrução. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO DA RÉ.